Tribunal: TJSP
Processo: 1003862-56.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência dos pedidos para acolher a declaração de inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da dívida da plataforma "Serasa Limpa Nome". Desacolhimento do pedido de indenização por danos morais. Apelo da

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência dos pedidos para acolher a declaração de inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da dívida da plataforma "Serasa Limpa Nome". Desacolhimento do pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. Dano moral. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Aplicação do enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17 de outubro de 2022. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.